Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-22.2018.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0007084-22.2018.8.11.0040 –COMARCA DE SORRISO.
Pedido de Liberdade
Requerente: Kassyele Bianca Lopes dos Santos
DECISÃO
Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica de Kassyele Bianca Lopes dos Santos.
Alega, em síntese, que a necessidade de restituição do status libertatis da requerente se dá em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), nos termos previstos na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Além disso, menciona que a peticionante possui condições pessoais favoráveis (ré primária, bons antecedentes e residência fixa na comarca de Barra do Garças).
Ainda, assinala que a requerente está cautelarmente segregada há quase dois anos, desde a prisão em flagrante delito, de modo que, com a edição da Portaria Conjunta n.o 247/2020 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não há previsão para o julgamento do presente recurso de apelação criminal.
Almeja a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Examinando cuidadosamente os elementos havidos na ação penal, constata-se ser imperativa a concessão do direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade à ré, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da aplicabilidade da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Conforme se observa, Kassyele Bianca Lopes dos Santos foi condenada a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2018, por volta das 18h15min, em uma rodoviária, em Sorriso/MT, a requerente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia, 792g (setecentos e noventa e dois gramas) de cocaína, divididos em 999 (novecentos e noventa e nove) pinos; 313g (trezentos e treze gramas) de substância análoga a cocaína; e 05g (cinco gramas) de substância análoga a pasta-base, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Contextualiza a peça acusatória que a Polícia Militar recebeu informação da Agência Local de Inteligência, noticiando que a acusada estaria transportando drogas em um ônibus e, realizadas as diligências e identificado o veículo, a ré foi abordada, sendo encontrado o entorpecente. Naquela oportunidade, Kassyele confessou o fato e explicou estar transportando o entorpecente de Cuiabá para Sinop/MT, onde entregaria os narcóticos a um desconhecido, que a esperava na rodoviária daquela cidade.
Na sentença condenatória foi negado à acusada o direito de aguardar julgamento de eventual recurso em liberdade, por permanecerem hígidos os fundamentos da prisão preventiva (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal).
A magistrada de origem sopesou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo modus operandi adotado pela requerente. Ponderou, ainda, a ausência de alteração do contexto fático que autorizou a ordem constritiva, assim como o fato de que a ré permaneceu segregada durante toda a instrução processual, remanescendo condenada ao fim (id. 10785962, p. 01).
Interposto o recurso de apelação criminal, encontra-se a impugnação pendente de julgamento.
Esse é o quadro processual.
Diante do exposto, contempla-se que, ainda que as circunstâncias observadas na ocasião em que a ré foi presa em flagrante apontem, conforme consignado na sentença, para o transporte ilegal de grande quantidade de drogas de natureza deletéria, outros vetores devem ser levados em consideração para que seja assentada a (des)necessidade da custódia cautelar nesta fase processual.
De fato, a quantidade de entorpecente apreendida é apta para demonstrar o suposto tráfico de narcóticos perpetrado pela beneficiária, porém, de outro lado, não revela elevada periculosidade na sua conduta, pois, aparentemente, a peticionária ostentava tão só a condição de transportadora do entorpecente (“mula”), sem envolvimento aprofundado com o narcotráfico.
Outrossim, há outros fatores que justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.
Nesse sentido, saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, consoante a Folha de Antecedentes Criminais de Kassyele (id. 10785963, p. 01), não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a esta apelação.
Acresça-se, por oportuno, que a pretensa beneficiária possuía 20 (vinte) anos de idade ao tempo do fato [e hoje conta com 22 (vinte e dois) anos], sendo que, de acordo com pesquisa realizada no Sistema Institucional Primus, ela não possui registros de processos em curso ou finalizados por suposta prática de atos infracionais.
Soma-se que decorreu quase 02 (dois) anos desde a constrição cautelar da liberdade, o que determina a reanálise de sua necessidade à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – a estabelecer a adoção, preferencialmente, de medidas que salvaguardem a população carcerária contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19) – sem perder de vista, ainda, o quanto determinado no artigo 316, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei n.o 13.964/2019.
Nessa perspectiva, observa-se que o decurso do tempo evidencia o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção da recorrente, sopesando-se, ainda, que a ela é imputada a prática de infração penal sem violência e grave ameaça contra a pessoa, sendo patente a possibilidade de adoção de medidas menos severas para acautelar a ordem pública neste momento.
Vale registrar a existência de precedentes quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea.
Assim, nota-se a insubsistência do periculum libertatis, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação n.o 62/2020 – CNJ); b) proibição de se ausentar da comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia autorização do juízo processante; e c) recolhimento domiciliar noturno entre 22h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor de Kassyele Bianca Lopes dos Santos, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor da beneficiária, observadas as cautelas de praxe.
Intimem-se as partes e voltem conclusos.
Cumpra-se com máxima urgência.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada